Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a nulidade das compras realizadas no dia 14/07/2020, no cartão de crédito do autor, bem como para condenar as rés, solidariamente, a restituírem a quantia R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).
2. Os requeridos interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O primeiro réu alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação. No mérito, afirma que houve culpa exclusiva da vítima e que não se aplica, ao caso, a Súmula 28 da TUJJEDF O segundo réu, por sua vez, afirma ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, argumenta que o cartão físico e a respectiva senha são de responsabilidade exclusiva do correntista/consumidor e que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese a argumentação do recorrente, é certo que tanto a empresa responsável pela gestão do cartão quanto o banco emissor do cartão auferem vantagens financeiras pelo uso da tarjeta de crédito, sendo a participação de ambos imprescindível para o seu bom funcionamento. Desta forma, possui o recorrente legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Nesse sentido: Acórdão n. 1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que o processo contém conjunto probatório amplo, de modo a permitir um julgamento fundamentado. Preliminar rejeitada.
5. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Ainda neste sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”.
7. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o autor ligou para o número do banco e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco de Brasília, entregou o cartão a terceiro fraudador. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários fogem do perfil de utilização que o requerente realizava, conforme comprova a fatura de ID 27766613.
8. No mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1353126, 07177332020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. O Código de Defesa do Consumidor consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores (art. 7.o, parágrafo único), de sorte que é irreparável a sentença de origem que condenou os réus a ressarcirem os valores gastos no cartão crédito por terceiro fraudador.
10. Recurso das rés conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas já recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.